Tribunal: STF
Processo: ARE 664470
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO DE PROCESSOS EM FASE DE EXECUÇÃO: INTERPRETAÇÃO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.797 – TEMA 265 DA REPERCUSSÃO GERAL: PLANOS ECONÔMICOS E EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.